Tribunal: TJPA
Processo: 0801818-10.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801818-10.2022.8.14.0133

APELANTE: GLEUDIANE PAIXAO FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DANOS MORAIS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI 14.905/2024. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2.

Sustenta o embargante a existência de omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva, ao argumento de que sua atuação se limita à condição de agente financeiro do programa habitacional, não sendo, por isso, responsável por eventual dever de indenizar. Alega ainda a necessidade de prequestionamento dos arts. 389 e 406 do CC/02 em razão das alterações trazidas com a Lei 14.905/24.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à fundamentação da responsabilidade do agente financeiro por vícios construtivos e à caracterização do dano moral e material. Deve-se verificar ainda o prequestionamento suscitado.

III.

Razões de decidir

4.

O acórdão embargado aprecia expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil, destacando sua atuação como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, com base em precedentes do STJ, o que afasta a alegação de omissão.

5.

As razões de decidir enfrentam de forma clara a comprovação dos vícios construtivos e reconhecem, com base em laudo técnico e no art. 6º da Constituição Federal, o cabimento da indenização por danos morais in re ipsa, não havendo necessidade de comprovação de sofrimento específico.

6.

A menção expressa ao art. 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, contempla de forma suficiente a sistemática prevista no parágrafo único do art. 389 do mesmo diploma, não sendo exigida sua repetição literal.

7.

A fundamentação do acórdão embargado é completa e acessível, e não se constata vício formal ou material que justifique a oposição dos embargos para fins de prequestionamento.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Embargos de declaração, e REJEITA-LOS, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO DO BRASIL SA
,

em face do ACÓRDÃO ID 27891986, assim constituído:

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Duas Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) analisar a validade da gratuidade da justiça deferida à autora; (ii) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel; (iii) verificar se a autora faz jus à indenização por danos morais; e (iv) avaliar se a presente demanda configura litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça é corretamente deferida, uma vez que a autora é beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, destinado a famílias com renda de até R$1.800,00 mensais, condição que presume hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil.

4.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, pois não atua apenas como agente financeiro, mas como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, com gestão direta dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e responsabilidade pela fiscalização das obras, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

5.

A responsabilidade civil do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que restaram comprovados vícios construtivos graves no imóvel adquirido pela autora, que comprometem sua habitabilidade e segurança. O laudo técnico foi claro e não impugnado de forma específica pelo Banco.

6.

O direito à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, foi violado, configurando dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação de sofrimento específico. As infiltrações, desplacamento de pisos e falhas estruturais demonstram não apenas má execução da obra, mas a frustração de legítima expectativa da autora em relação ao imóvel.

7.

A tese de litigância predatória não prospera, pois a multiplicidade de ações semelhantes não caracteriza, por si só, má-fé ou abuso do direito de ação, especialmente quando presentes elementos mínimos de plausibilidade do direito, conforme reconhecido na sentença e na jurisprudência consolidada.

8.

O valor da indenização por danos morais é fixado em R$5.000,00, considerando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros adotados em casos análogos pela Turma Julgadora.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Gleudiane Paixão Ferreira parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, §1º, do Código Civil, a partir do evento danoso.

O embargante alega omissão do acórdão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que atua apenas como agente financeiro do programa habitacional, sem responsabilidade pela incorporação ou construção do imóvel. Também sustenta que não deve responder pelos danos materiais decorrentes dos vícios construtivos, conforme o art. 618 do Código Civil. Contesta a condenação por danos morais, argumentando que não houve comprovação de sofrimento psíquico ou risco à integridade da autora.
E por fim, argumenta a necessidade de prequestionamento dos arts. 389 e 406 do CC/02 em razão das alterações trazidas com a Lei 14.905/24).

Em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

De início, observo que os embargos de declaração preenchem todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

No que se refere à alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva, o acórdão enfrentou de forma clara e devidamente fundamentada todas as alegações suscitadas, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil em razão de sua atuação como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, com base em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1689255/RN, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/09/2020).

No mérito, a decisão também foi precisa ao constatar a existência de vícios construtivos relevantes, devidamente comprovados por laudo técnico não impugnado de forma específica. Com base nesses elementos, reconheceu-se a ocorrência de dano moral in re ipsa, diante da violação ao direito fundamental à moradia digna, previsto no artigo 6º da Constituição Federal.

Quanto à insurgência que aponta suposta omissão na aplicação da Lei nº 14.905/2024, especialmente no que se refere aos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º do Código Civil, não há vício a ser sanado.

Com efeito, o acórdão embargado mencionou expressamente o art. 406, §1º, cuja redação atual, introduzida pela referida Lei nº 14.905/2024, remete diretamente ao parágrafo único do art. 389 do Código Civil, ao estabelecer que:

“A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.”

Portanto, a interpretação sistemática e coordenada entre os dispositivos legais permite afirmar que a menção expressa ao art. 406, §1º, já contempla integralmente a lógica jurídica imposta pelo art. 389, parágrafo único, dispensando a repetição literal deste último.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam a suprir omissão meramente formal, quando a fundamentação substancial está devidamente construída e acessível, como ocorre no presente caso.

Assim, concluo que não há omissão, nem mesmo para fins de prequestionamento, pois os fundamentos normativos aplicáveis à matéria já foram adequadamente enfrentados, com clareza e respaldo na legislação vigente.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, por inexistirem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025